Tribunal: TJDFT
Processo: 0740899-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740899-56.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO PEREIRA AGRAVADO: ANFIP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO PEREIRA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0711376-76.2024.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor da ANFIP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250613904 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando a suspensão dos artigos 34, inciso III; e 41, § 1o, do regulamento eleitoral que impedem a sua candidatura no processo eletivo para a composição do Conselho Executivo da entidade agravada, seja na qualidade de membro titular ou suplente, bem como do artigo 36, inciso II, que altera o número mínimo de candidatos aos cargos de titulares e suplentes do Conselho Executivo por região geográfica. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o regimento eleitoral aprovado para 2025 contém dispositivos que contrariam o estatuto da entidade agravada e restringem indevidamente sua elegibilidade. Aduz que o artigo 32, inciso III, e o artigo 39, § 1o, do regimento eleitoral limitam a reeleição para o Conselho Executivo a apenas 1 (uma) oportunidade, inviabilizando sua candidatura, porquanto já foi reeleito para compor o referido órgão, o que contraria a regra inserta no artigo 66, § 3o, do Estatuto Nacional editado no ano 2023, que assegura o direito a 2 (duas) reeleições. Ressalta que o Estatuto Nacional de 2025, aprovado para vigorar no triênio 2026-2028, não poderia retroagir para restringir o seu direito à 2 (duas) reeleições. O agravante argumenta que o artigo 34, inciso II, do regimento eleitoral alterou indevidamente a regra estatutária sobre o número mínimo de candidatos a cargos titulares e suplentes do Conselho Executivo, omitindo a referência aos suplentes e criando restrição não aprovada pela Convenção Nacional Extraordinária. Assevera que as normas regimentais impugnadas violam os princípios da legalidade, da isonomia, da ampla concorrência e da democracia associativa, na medida em que alteram o processo eleitoral em desconformidade com o Estatuto Nacional da entidade, comprometendo a lisura e legitimidade da eleição. Destaca que a proximidade do processo eleitoral torna patente o risco de dano irreparável, pois a manutenção da decisão recorrida poderá inviabilizar a sua candidatura, esvaziando o resultado útil do processo. Com base nesses argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata suspensão da eficácia dos artigos 32, inciso III; 34, inciso II; e 39, § 1o, do Regimento Eleitoral da ANFIP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – edição 2025, até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum recorrido, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de conhecimento. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 76551635. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal Com relação à tese de que os artigos 32, inciso III, e 39, § 1o, do regimento eleitoral, ao vedarem a participação de candidatos que já foram reeleitos para integrarem o Conselho Executivo, ofenderiam regras do Estatuto Nacional da entidade agravada, constata-se que não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, o Estatuto ANFIP Nacional (ID 76552921), editado em abril de 2025, apresenta o seguinte regramento a respeito das disposições gerais, finais e transitórias: Seção I Das Disposições Gerais (...) Art. 81. As reformas e/ou alterações estatutárias entrarão em vigor a partir do dia imediato ao encerramento da Convenção Nacional que as aprovarem. Seção II Das Disposições Transitórias Art. 82. As competências e atribuições das Vice-Presidências de Orçamento, de Finanças, e de Relações Públicas ficarão mantidas até o fim deste mandato. Art. 83. As competências e atribuições da Vice-Presidência de Assuntos Aduaneiros ficarão sob a responsabilidade da Vice-Presidência de Assuntos Fiscais no decorrer deste mandato. Art. 84. Os Regimentos, Regulamentos e Normas deverão ser alterados ou emendados a fim de serem adaptados ao presente Estatuto. Art. 85. Excepcionalmente, no ano de 2025, as eleições para Convencionais serão realizadas no 1o (primeiro) dia útil do mês de julho. Seção III Disposições Finais Art. 86. O presente Estatuto revoga e substitui o que se encontra registrado sob o no 2.004 do livro próprio, no Cartório Marcelo Ribas 1o Ofício de Pessoas Jurídicas, de Brasília–DF (grifo nosso). Dos dispositivos estatutários transcritos, constata-se que, ao contrário do que afirma o agravante, as regras de elegibilidade devem observância ao estatuto em vigor. Dessa forma, carece de amparo a pretensão de aplicação de regras previstas no estatuto da entidade editado no ano de 2023, porquanto revogado expressamente pela norma estatutária aprovada no ano de 2025. A vigência imediata do estatuto aprovado em abril de 2025 é reforçada pelas regras de transição previstas nos artigos 82 e 83, as quais não teriam qualquer efeito prático, caso a normas estatutárias somente fossem aplicadas no triênio 2026/2028. O estatuto atualmente em vigor estabelece que [o] integrante do Conselho Executivo poderá ser reeleito por 1 (uma) vez para mandato seguinte, exceto o Presidente (§ 3o artigo 57). O regimento eleitoral, aprovado em setembro de 2025, em seu artigo 32, inciso III, dispõe que, dentre outras hipóteses, são inelegíveis para o Conselho Executivo e para o Conselho Fiscal os associados eleitores que integrarem o CE, na condição de reeleitos por 1 (uma) vez para mandatos consecutivos, conforme o art. 57, § 3o, do Estatuto. O artigo 39, § 1o, do regimento eleitoral veda a reeleição dos integrantes do Conselho Executivo que estejam no exercício dos cargos na data do pedido de inscrição, quando enquadrados nas hipóteses previstas no artigo 57, § 3o, do Estatuto da entidade. Constata-se, portanto, que os dispositivos do regimento eleitoral questionados pelo agravante guardam harmonia com as regras previstas no Estatuto ANFIP Nacional em vigor, de modo que não há razão para que seja suspensa a sua eficácia em relação ao procedimento eleitoral a ser realizado neste ano de 2025. Tal conclusão já se mostra suficiente para afastar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que é incontroverso o fato de que o agravante já foi reeleito para integrar o Conselho Executivo da entidade agravada, o que o torna inelegível na eleição a ser realizada. É preciso ressaltar que, por coerência lógica, o candidato suplente deve também atender aos mesmos requisitos exigidos para o candidato titular. Consequentemente, o agravante carece de interesse processual em relação à pretensão de suspensão da eficácia da regra inserta no inciso II do artigo 34, do regimento eleitoral[1]], tendo em vista que o dispositivo em questão estabelece requisitos para a composição de chapas para pleito eleitoral para o qual não poderá concorrer, em razão de sua inelegibilidade. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pelo agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna incabível o deferimento da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 18:28:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] Art. 34. As chapas ao CE serão compostas pelos cargos de titulares e suplentes previstos no art. 33, art. 57 e parágrafo único do art. 58 do Estatuto. (...) II - Para os candidatos a cargos titulares deverão ser inscritos, em cada Chapa, no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) associados, por região geográfica do Brasil, conforme dispõe o art. 57, § 1o do Estatuto;